Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716539-36.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: THIAGO SOUZA FIGUEIRA DA SILVA, G. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO SOUZA FIGUEIRA DA SILVA EMBARGADO: GRUPO CIRANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Grupo Ciranda Promoções e Eventos Ltda. - ME e o Condomínio do Complexo Comercial Taguatinga Shopping para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios opostos por Thiago Souza Figueira da Silva e Outro - Id. 60238434, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora